Tribunal: TJMT
Processo: 1008899-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008899-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), JAIR PORTELA GARCIA - CPF: 571.822.131-68 (AGRAVANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS DE NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE INFRAESTRUTURA E FALTA DE PADRONIZAÇÃO DAS CASAS RESIDENCIAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações que buscam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.

Portanto, havendo o desinteresse em manter o contrato pactuado, em virtude de escassez de recursos financeiros para cumprir a avença, nesta análise preliminar, imperiosa a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição do nome do agravante nos órgãos restritivos de crédito, enquanto perdurar a discussão sobre o negócio jurídico celebrado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIR PORTELA GARCIA
em virtude da decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores

no 1005669-25.2023.8.11.0003
ajuizada em face de
MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, que indeferiu a tutela de urgência de suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato, bem como que a requerida se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Alega, em apertada síntese, que ingressou com apresente ação para pleitear a rescisão contratual do loteamento “Parque dos Lírios”, com a devolução dos valores pagos.

Aduz que pleiteou a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão das cobranças das parcelas do contrato de promessa de compra e venda do loteamento, bem como dos impostos inerentes ao imóvel e abstenção de inserir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

Argumenta que ao receber a inicial, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência.

Relata que pleiteia a suspensão das parcelas do contrato de promessa de compra e venda, não somente porque houve atraso na entrega da infraestrutura do imóvel, mas principalmente pelo não cumprimento das cláusulas contratuais redigidas pelas agravadas concernente à infraestrutura do loteamento e padronização das casas residenciais.

Com tais considerações, pugna pela concessão da liminar e ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

A liminar foi deferida no ID no 165679684.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 1008899-84.2023.8.11.0000, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JAIR PORTELA GARCIA

ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Tutela de Urgência no 1005669-25.2023.8.11.0003
em face de
MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
alegando que, celebrou com as requeridas contrato particular de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário, na data de 11/11/2016, tendo por objeto a aquisição do lote de terras no 010, da quadra 003, situado no Parque dos Lírios, em Rondonópolis/MT, cujo valor inicial do bem era de R$ 50.143,00 (cinquenta mil cento e quarenta e três reais), com o oferecimento de parcelamento da seguinte forma: entrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas 150 (cento e cinquenta) parcelas no valor inicial de R$ 314,28 (trezentos e quatorze reais e vinte e oito centavos).

Asseverou que o requerente pagou o montante de R$ 56.785,88 (cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), equivalente ao sinal dado no ato do pacto, mais 103 (cento e três) parcelas em valores variados.

Relatou que as requeridas não vêm cumprindo as avenças feitas inicialmente, haja vista que abandonaram as obras básicas de infraestrutura, não terminando o empreendimento.

Afirmou que os valores das parcelas se tornaram um fardo no orçamento do autor, prejudicando toda a família, por se tratar de valor expressivo.

Narrou que decidiu rescindir com as requeridas e reaver os valores pagos, uma vez que não suporta mais arcar com as parcelas mensais do contrato.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulou para determinar a rescisão do contrato firmado entre as partes ou a suspensão das despesas provenientes do imóvel, tais como as parcelas faltantes e impostos; que a requerida se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como que a requerida se abstenha em incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

A princípio, o autor/recorrente demonstrou não ter mais interesse na aquisição do lote urbano no Loteamento Parque dos Lírios, em Rondonópolis/MT, em que já foi adimplido o montante de R$ 56.797,92 (cinquenta e seis mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), incluindo o sinal, mais 103 (cento e três) parcelas de um total de 150 (cento e cinquenta), tendo em vista não possuir mais condições de continuar arcando com as despesas do negócio pactuado, conforme demonstrativo de pagamento juntado no ID no 112124693.

Ademais, constata-se do contrato de compra e venda, especialmente em sua
cláusula nona
, que as residências deveriam obedecer a metragem não inferior a 50m2, construídas com alvenaria, contudo, há construções no local, de casas “meia água”, com telha de Eternit e até mesmo cobertas de lona, cercadas de tábuas e tapumes, sem qualquer tipo de padronização, contrário ao estipulado pelas próprias agravadas, consoante se verifica da cláusula nona, parágrafo primeiro e segundo do contrato. Vejamos (ID no 112123790 – Pág. 6 e ID no 112124694):

Portanto, restou comprovada a probabilidade do direito do agravante, uma vez que pelas fotos constata-se irregularidades na infraestrutura e falta de padronização das casas residenciais.

Assim, neste caso, a antecipação dos efeitos da rescisão contratual é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, ocorrerá também a liberação do imóvel para que a vendedora possa proceder sua regular comercialização.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJDF. Agravo de Instrumento n.o 07214470720188070000. Rel. Desa. LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível. Julgado em 05/06/2019. Publicado no DJE em 12/06/2019). destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS - POSSIBILIDADE
- INCIDÊNCIA DO CDC - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento - Comprovada a probabilidade do direito de rescisão contratual, somado ao perigo de dano, possível a concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do contrato com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
(TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000190169334001. Rel. Octávio de Almeida Neves (JD Convocado). Julgado em 08/08/2019. Publicado no DJe em 12/08/2019). destaqieo

Portanto, havendo o desinteresse em manter o contrato pactuado, em virtude de escassez de recursos financeiros para cumprir a avença, nesta análise preliminar, imperiosa a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição do nome do agravante nos órgãos restritivos de crédito, enquanto perdurar a discussão sobre o negócio jurídico celebrado.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para confirmar em definitivo a tutela recursal e determinar que a parte agravada suspenda a cobrança das parcelas em aberto, referentes ao contrato descrito no ID no 112123790, bem como se abstenha de negativar e/ou protestar o nome do agravante ou cancelar a restrição caso já existente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023